Tribunal: TJDFT
Processo: 0752763-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inauguração da fase de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor do recorrido, em virtude de multa cominatória fixada contra a recorrente por ocasião do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 537 do CPC. 2.1. A despeito de haver sido a agravante intimada por diversas vezes a respeito da determinação judicial e de sua urgência, a obrigação somente foi adimplida cerca de 30 (trinta) dias depois. 2.2. Assim, como houve descumprimento reiterado do comando judicial, o douto Juízo singular agiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela agravante, pois a obrigação foi, de fato, descumprida.3. Recurso conhecido e desprovido.